Tribunal: TJMT
Processo: 1012880-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012880-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), PERICLES PACHECO - CPF: 119.033.846-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTO PACHECO - CPF: 317.565.496-72 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), DANIEL CESAR RIBEIRO - CPF: 064.308.036-86 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCIO DE MACEDO LICINIO - CPF: 748.657.226-53 (ADVOGADO), RURAL AGROINVEST LTDA - CNPJ: 16.691.537/0003-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA RABELLO NOLLI GRANATO - CPF: 015.113.856-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PROSPERITY AGROINVESTIMENTO SERRARIA E CARPINTARIA LTDA. - CNPJ: 03.014.566/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DISRAELI LINHARES CASAGRANDE - CPF: 000.764.876-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES PESSOA - CPF: 006.606.126-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN KFURI LOPES - CPF: 432.534.406-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO CUMULADA COM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL
– INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - DEMANDA EM QUE SE PLEITEIA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EVIDENTE PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PRAZO TRIENAL EXPIRADO – ARTIGO 206, §3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“[...] segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito
” (TJDFT, acórdão n. 00347872720168070001).

O
pedido indenizatório, tal como as diferenças entre o valor real dos bens e o convencionado com terceiros, tem eficácia a partir do momento em que o demandante tem ciência do negócio jurídico que pretende anular, cujo prazo prescricional é trienal, conforme artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1012880-58.2022.8.11.0000 da decisão do Juízo da 2a Vara de Colider que, em Ação pelo Rito Ordinário c/c Cautelar Incidental, rejeitou as arguições de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte ativa e passiva e prescrição.

Os agravantes alegam que na inicial a ora agravada pede a nulidade de negócio jurídico perfeito e a consequente reparação, do qual, no entanto, não participou, não tem a propriedade do imóvel negociado e nem o controle acionário da sociedade proprietária, além do mais, contra pessoas físicas totalmente alheias à transação contestada.

Arguem inépcia da inicial por ausência de congruência lógica entre os fatos narrados e a pretensão formulada.

Suscitam a ilegitimidade ativa do agravado visto que, como sócio minoritário, não poderia questionar em juízo ato regularmente praticado pela sociedade, o qual ela não refutou ou negou, e ainda receber indenização por alienação de bem que não era de sua propriedade.

Apontam também sua ilegitimidade passiva, já que não há prova alguma de que tenham participado ou auferido benefícios com a alienação da Fazenda Tratex pela Rural Agroinvest à sociedade Wimard, cujo quadro societário nem sequer integravam quando celebrado o negócio ora em discussão.

Pontuam que os danos mencionados pelo agravado decorrem da venda da Fazenda Tratex, da madeira nela explorada e dos bens móveis que a guarneciam, supostamente em valores abaixo de mercado.

Destacam que a pretensão está prescrita porque as transações foram realizadas em 27/06/2012, 06/08/2012, 01/07/2012 e 03/07/2012, portanto a Ação de Indenização tinha de ser proposta até 27/06/2015, 06/08/2015, 01/07/2015 e 03/07/2015, conforme teoria da
actio nata
, uma vez que se o autor, ora agravado, é sócio da empresa que efetuou a venda, é evidente que, desde então tinha conhecimento da negociação efetuada (ID. 133713696).

Tutela recursal deferida (ID. 134091194).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 137779653).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte ativa e passiva, assim como a prejudicial de prescrição.

Argumentam que o agravado propôs a demanda “
sem que tivesse propriedade do bem negociado, sem que sequer tivesse controle acionário da sociedade proprietária do imóvel e, de forma ainda mais ininteligível, em face de pessoas físicas totalmente aleatórias, que nada tinham a ver com o negócio contestado
”.

Arguem inépcia da inicial por ausência de congruência lógica entre a narrativa e o pedido; a ilegitimidade ativa do agravado, visto que, como sócio minoritário, não poderia questionar em juízo ato regularmente praticado pela sociedade e ainda receber dela indenização; que a ilegitimidade passiva está caracterizada pela não comprovação de que eles (agravantes) participaram ou auferiram

benefícios com a venda da Fazenda Tratex pela Rural Agroinvest à sociedade Wimard, cujo quadro social não integravam à época da transação.

Sustentam a prescrição da pretensão indenizatória, até porque, como sócio da empresa proprietária do imóvel alienado, o agravado teve plena ciência no momento da sua realização.

Em relação aos agravantes, o juízo de origem rejeitou as preliminares sob a justificativa de que “
a petição inicial só deve ser indeferida por inépcia (art. 330, I, do CPC), quando apresente um vício de tal gravidade que impossibilite a defesa do requerido, ou a própria prestação jurisdicional, o que não é o caso do processo, pois, o requerido apresentou contestação, insurgindo-se, inclusive contra o mérito
”.

Registrou que o indeferimento da inicial no caso concreto violaria o princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional, “
também chamado de cláusula do acesso à justiça e cerceamento ao direito de ação, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, na Constituição Federal de 1988, bem como desabona o princípio da primazia do julgamento de mérito extraído do artigo 4.o do CPC
”.

E mais, que, ao contrário do afirmado pelos agravantes, a inicial preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.

No tocante à ilegitimidade ativa, consignou que o fato de ter subscrito apenas 10% da sociedade não interfere no direito de ação, principalmente para a lide proposta (nulidade de negócio jurídico e indenização). Cita o Enunciado 294/CJF da IV Jornada de Direito Civil e do informativo n. 0694 do STJ, publicado em 03 de maio de 2021, no sentido de que “
Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra
”.

Concluiu que o autor/agravado não impugna direitos da sociedade em nome próprio, mas postula direitos seus em nome próprio, tanto assim que propôs a Ação também contra a sociedade, além do fato de que a Lei não exclui o seu direito de fiscalização dos atos praticados pela sociedade, ainda que não esteja previsto no contrato social, inclusive compra e venda de imóveis, com possível simulação do negócio jurídico, conforme se extrai do artigo 168 do Código Civil.

No que tange à ilegitimidade passiva dos agravantes, ressaltou que a ilegitimidade de parte deve ser verificada sob o manto da teoria da asserção, qual seja, “
mediante análise abstrata da afirmação dos fatos narrados pelo autor na petição inicial, com o que corrobora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
”.

Além disso, que os documentos anexados ao processo demonstram que eles compõem o quadro societário da Prosperity, o qual passou a integrar logo após a alienação da Fazenda objeto do feito, o que indica que se eventualmente o negócio jurídico tiver sido feito com simulação e fraude eles seriam beneficiados.

Ressaltou por fim que a legitimidade não decorre da participação societária da Prosperity, e sim do envolvimento entre os requeridos e a família que controlava o Banco agravado, de modo que eventual benefício será apurado no decorrer da instrução processual.

Sobre interesse e legitimidade, confira-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“O direito de ação não pode mais ser visto obviamente com um perfil estático (em que se confunde com a demanda, isto é, com o ato inicial do processo) e ligado apenas à entrega da sentença de mérito (que desconsidera a necessidade de realização do direito proclamado na sentença como considerar-se cumprido e acabado o ofício jurisprudencial, art. 4o, CPC). [...]. Daí porque hoje se entende que o direito de ação constitui direito à tutelas jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo.

[...]

A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida ainda como capacidade para estar em juízo), concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva) da ação. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

[...]

O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à vista das informações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 174).

Desse modo, apenas quando a ilegitimidade para a causa é manifesta ou não houver interesse processual é que pode ser indeferida a inicial. Todavia, existindo prova da presença desses requisitos, deve ser processada a demanda.

No caso concreto, como bem constou no
decisum
agravado, estão demonstrados de maneira satisfatória tanto o interesse como as legitimidades ativa e passiva.

A primeira, em relação à declaração da nulidade pretendida pelo autor e o ressarcimento dela decorrente, se constatada.

A segunda, em consideração à teoria da asserção, quanto à possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes.

Nesse sentido:

“1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.
(TJDFT, Ac. 1256870, 00347872720168070001, rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgamento em 17-6-2020, PJe 26-6-2020).

No aresto, o julgador ressaltou o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, de que “
segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito
”.

Pelo exposto, não se justifica a reforma da decisão no que diz respeito à rejeição das preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa e passiva.

No tocante à prejudicial da prescrição, ficou assim fundamentado no
decisum
:

“De proêmio, embora a prescrição e a decadência tenham como semelhança a perda de um direito pelo decurso do prazo fixado em lei em razão da inércia do titular do direito material, não se confundem, considerando que na decadência ocorre o perecimento do próprio direito material vindicado na ação em decorrência da inércia do titular do direito. Por outro lado, a prescrição, conforme preconiza Pablo Stolze e Rodolfo Glagliano Pamplona Filho[14] “é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei”.

Nessa mesma linha, leciona Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[15]:

“Desse modo, convém ressaltar que a prescrição tem de ser compreendida a partir de uma dualidade conceitual, servindo, a um só tempo, para extinguir situações jurídicas (prescrição extintiva) e para consolidar relações que se protraem, se perpetuam, no tempo (prescrição aquisitiva).

(...);

Fixadas essas premissas, é de se estabelecer uma necessária correlação entre a prescrição e os direitos subjetivos patrimoniais. É que, resgatando a lição imorredoura do Professor paraibano Agnelo Amorim Filho, em texto escrito na década de 1960 e até hoje de indiscutível excelência,"somente estão submetidos aos prazos prescricionais os direitos subjetivos patrimoniais - isto é, aqueles que conferem ao titular uma pretensão de exigir de alguém um determinado comportamento. São aqueles direitos que permitem ao seu titular exigir de outrem um determinado comportamento, apreciável economicamente. Assim, não realizado, voluntariamente, o comportamento esperado, poderá o titular exercer a sua pretensão. Esclarece o mestre do belo Estado no qual o sol nasce primeiro em nosso país que somente os direitos sujeitos a uma prestação (ou seja, os direitos subjetivos) conduzem à prescrição, "pois somente eles são susceptíveis de lesão ou violação e somente eles dão origem à prescrição", acrescentando que os direitos potestativos são "direitos sem pretensão", não se submetendo, logicamente, à prescrição. Um exemplo esclarecedor pode ser lembrado com o direito de crédito: caso o devedor, espontaneamente, não honre a obrigação, poderá o credor exigir o pagamento, exercendo a sua pretensão.

(...);

Sob um determinado prisma, é possível afirmar que a prescrição diz respeito aos direitos subjetivos patrimoniais (aqueles que trazem consigo a possibilidade de que o titular exija de alguém um determinado comportamento). Por isso, a prescrição fulmina a pretensão de exigir o comportamento economicamente apreciável. Submete- se à prescrição, por exemplo, o crédito. A outro giro, a decadência concerne aos direitos potestativos, que, por essência, não possuem pretensão, já que não podem ser objeto de violação. A decadência, assim, refere-se àqueles direitos cujo exercício depende, tão somente, do próprio titular, como, e. g., reclamar vícios redibitórios ou anular um contrato por vício de vontade. Fulmina o próprio direito”.

A prescrição aqui segue o mesmo raciocínio da decadência, não havendo que se falar em prescrição no presente caso, ante a alegação de simulação, haja vista que se trata de causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, a qual não se convalida com o decurso do tempo, a teor do que se extrai do artigo 169 do Código Civil.

No entanto, havendo o trânsito em julgado da sentença anulatória do negócio jurídico simulado surge então a pretensão, momento no qual iniciar-se-á o prazo prescricional, que neste caso segue a regra do artigo 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil, que tem a seguinte redação:

“Art. 206. Prescreve:

(...);

§ 3o Em três anos:

(...);

V - a pretensão de reparação civil”.

À vista disso, se tem o seguinte julgado, com destaques em negrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3o, V DO CC). EXTINÇÃO DA AÇÃO. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Requerente que, em razão de ter se sub-rogado no direito indenizatório dos sucessores de imóvel que alienou aos réus, ingressou com ação buscando a reparação de danos materiais, com base no artigo 927 do Código Civil.

Prescrição que teve início com o trânsito em julgado da sentença anulatória do negócio simulado, onde nasceu a pretensão indenizatória dos sucessores do bem. Termo particular de transação celebrado entre autora e sucessores que não interrompe o prazo prescricional. Ação de regresso ajuizada quando já expirado o prazo trienal. Interlocutória reformada para se acolher a preliminar da prescrição trienal e determinar a extinção da ação, com resolução de mérito (art. 269, IV, do CPC). Sucumbência pela autora. Prejudicadas as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. Deram provimento ao recurso. Unânime”. (TJRS; AI 0499303- 24.2014.8.21.7000; Lajeado; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 16/07/2015; DJERS 21/07/2015).

Logo, considerando que não há no presente feito sentença transitada em julgado não há que se falar em prescrição, uma vez que o seu prazo sequer iniciou, de forma que deve ser afasta a preliminar de prescrição.

Nesse ponto, importante destacar que o agravado propôs
Ação pelo Rito Ordinário cumulada com Medida Cautelar Incidental
que tramitou inicialmente na 25a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, sendo deferida parcialmente a tutela de urgência para averbar a existência da Ação na matrícula, assim como a avaliação do imóvel e também dos móveis que compõem a Fazenda Tratex e as madeiras do projeto de manejo.

Após a apresentação das contestações, foi acolhida a preliminar e declinada a competência para a Comarca de Colider/MT, onde passou a tramitar com os processos conexos.

Como visto, a prejudicial de mérito foi rejeitada sob o fundamento de que a causa visa a nulidade absoluta do negócio jurídico, que não se convalida com o decurso do tempo, como estabelece o art. 169 do Código Civil.

Dessa maneira, apenas depois do trânsito em julgado da declaração é que tem início o prazo prescricional,
que na hipótese se submete ao artigo 206, §3o, V, do CC - três anos para a pretensão de reparação
.

Os agravantes argumentam que, ao contrário do que foi consignado no
decisum
, a Ação proposta tem sim cunho condenatório.

Explicam que, além da declaração de nulidade dos contratos de Compra e Venda da Fazenda Tratex, de Re-ratificação, de Compra e Venda de Madeira do Projeto de Manejo e respectivo Aditivo, com o retorno das partes ao
statu quo ante
, o agravado
também pleiteou expressamente a condenação solidária dos réus
, e inclusive indicou o montante da indenização das diferenças dos valores negociados, requereu a avaliação do imóvel e dos móveis que integram a Fazenda Tratex, assim como da madeira, este último a ser apurado em liquidação de sentença, de forma que a sentença a ser proferida nestes autos já definirá o montante da parte maior da reparação pretendida, uma vez que o agravado informa que a liquidação incidirá somente sobre os prejuízos materiais atinentes aos bens móveis.

Importante mais uma vez registrar que o agravado ajuizou “
Ação pelo Rito Ordinário cumulada com Medida Cautelar Incidental
” contra vários requeridos, entre eles os agravantes, em que objetiva a nulidade de “
negócios jurídicos ilegais realizados entre as Rés Rural Agroinvest e Prosperity e arquitetados com a participação, e em benefício, dos demais Réus e efetivo prejuízo de credores
”.

Para isso, alegou que a Agroinvest é uma sociedade pertencente ao grupo do Banco Rural, cujas quotas são de titularidade do Banco Rural de Investimentos S/A e do Banco Rural S/A, ambos em liquidação extrajudicial; que ela era proprietária de ativo expressivo, em especial a Fazenda Tratex, que possui área georreferenciada de 24.926,2497ha, de altíssimo valor.

Descreve como chegou à quantia alegada; que em 27-6-2012 referida proprietária celebrou o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com a Prosperity, tendo por objeto o imóvel e os móveis descritos em anexo, por R$30.000.000,00, sendo R$24.000.000,00 pela quantidade de hectares e R$6.000.000,00 pelos bens móveis, tudo a ser pago em 8 parcelas com valores variados, com início em 27-7-2013; que houve minoração do preço em razão de uma desapropriação de aproximadamente 12,3% da área, motivo da celebração da Re-Ratificação, pela qual reiteraram o conhecimento das partes desse fato, mas nunca foi intenção da vendedora transferir à adquirente o valor da desapropriação.

No entanto, o preço foi reduzido para R$11.000.000,00, não havendo justificativa para esse
quantum,
já que apenas os 3.084,85ha desapropriados renderam R$13.000.000,00, o que, no entender do agravado, se constituiria em conluio entre os réus.

Acrescenta que o mesmo vício teria ocorrido no que concerne à venda das madeiras. E mais, que mesmo não havendo o pagamento integral, os móveis foram transferidos para a adquirente, além da confusão patrimonial em virtude da relação do sócio controlador da Prosperity com a família dos acionistas do Banco agravado; que na sequência foram feitas várias transferências dos bens via alteração contratual da Prosperity.

Conclui que o propósito foi desviar patrimônio e beneficiar acionistas do agravado em absoluta simulação.

Na sequência, anota ser “
evidente o ato ilícito cometido pelos Réus, sendo, ademais,
consectário lógico a indenização perseguida correspondente à diferença entre o valor de mercado dos bens e os valores pelos quais foram pretensamente vendidos
”, e pede
perdas e danos
nos termos dos artigos 402 e 944 do Código Civil,
mensurando os prejuízos que teria sofrido, até mesmo a solidariedade entre os réus
.

Em medida cautelar incidental, requer o
arrolamento da Fazenda e de todos os bens que a guarnecem, bem como o bloqueio destes últimos
,
inclusive da madeira
, a averbação da existência da Ação na matrícula e a
avaliação
dos respectivos bens.

Especificamente no item “e)” pede a
condenação dos réus a indenizá-lo em R$238.750,00, referente à diferença do valor da Fazenda; R$30.287.830,98 alusivos à diferença da madeira; e em quantia a ser liquidada atinente à diferença do valor dos bens móveis, a título de danos materiais,
desde a realização do negócio até o efetivo pagamento.

Dessa forma, está claro na inicial que o agravado busca nesta Ação, além da declaração de nulidade do negócio efetivado entre as duas empresas,
também a condenação solidária dos réus na indenização de montante referente à diferença tanto em relação à venda do imóvel e bens móveis como à venda da madeira.

Aliás, apresenta o montante que apurou das mencionadas diferenças, relegando para a liquidação só o que diz respeito aos móveis que guarnecem a Fazenda
.

Logo, ao contrário dos fundamentos expostos na decisão agravada, é evidente que a Ação proposta pelo agravado não se restringe à declaração de nulidade do negócio jurídico.

Na verdade, a pretensão é obter os efeitos patrimoniais dela decorrentes, hipótese em que incide o artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, quanto ao prazo de três anos para postular a indenização civil.

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA AÇÃO NATA. DANO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SEGUNDO CONTRATO. IMÓVEL. NOME DO SOGRO. REGISTRO. AUTOR. CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação - princípio da ação nata.

3. Na hipótese, diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data da perda da posse do bem, ocorrida em 2009.

4. No caso concreto, a pretensão que materializa o pedido indenizatório (devolução dos valores pagos) passou a existir no momento em que o demandante teve ciência e anuiu com o novo contrato e com a transferência do bem para terceiros, em 2001.

5. Na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional da pretensão de natureza pessoal era de 20 (vinte) anos, nos termos do seu art. 177. A partir do Código Civil de 2002, o prazo passou a ser trienal, conforme o art. 206, § 3o, IV e V.

6.
[...] (STJ, AgInt nos Edcl no Resp n. 1790357-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, Decisão Monocrática de 22-2-2022).

Do aresto extrai-se o seguinte trecho:

[...]
Logo, a pretensão que materializa o pedido indenizatório (devolução dos valores pagos) passou a existir a partir do momento em que o demandante teve ciência e anuiu com o novo contrato e com a transferência do bem para terceiros.

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso concreto, não tem repercussão, para fins de determinação do termo inicial do prazo prescricional, a perda da posse do bem.

Assim delineada a questão, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado nesta Corte, conforme se observa dos seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. DEPÓSITO JUDICIAL. EQUÍVOCO. LEVANTAMENTO. BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. DIREITO DE SEQUELA. USUCAPIÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de restituição de valor ajuizada em 03/05/2013, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2017 e concluso ao gabinete em 08/03/2017.

2. O propósito recursal é dizer, primordialmente, sobre o dever da recorrente de restituir a quantia por ela levantada indevidamente, de boa-fé.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4. Pela teoria da actio nata, o nascimento da pretensão de restituição na hipótese ocorreu quando a recorrida efetivamente teve conhecimento do equívoco que gerou o levantamento indevido pela recorrente da quantia cuja devolução se requer.

5. A regra positivada nos arts. 876 e 884 do CC/02, os quais estabelecem que todo aquele que, sem justa causa, recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, visa a evitar o enriquecimento sem causa de quem recebe quantia indevidamente, à custa do empobrecimento injusto daquele que se prejudica com o pagamento indevido.

6. A boa-fé, na hipótese, está nos dois extremos: é de quem recebeu a quantia que não lhe era devida - a recorrente - e também de quem, por erro, pagou à pessoa que não era sua credora - a recorrida. Por isso, na ponderação de valores, o fiel da balança deve pender para o restabelecimento da situação originária (status quo ante), prevenindo o desequilíbrio nas relações jurídicas.

7. O enriquecimento sem causa, ao lado do negócio jurídico e da responsabilidade civil, é fonte de obrigações, e, como tal, não pode ser confundido com os direitos reais, que têm, dentre suas características, o direito de sequela.

8. Nas relações obrigacionais, vigora a responsabilidade patrimonial, de modo que, em regra, o bem objeto da prestação pode ser livremente transmitido, mesmo ofendendo a obrigação assumida, situação em que ao credor não caberá exigir do terceiro a entrega da coisa (direito de sequela), mas apenas pretender do devedor a reparação do prejuízo eventualmente suportado.

9. O apoderamento pela recorrente de quantia que lhe foi entregue por erro da recorrida fez nascer para esta a pretensão de ser restituída, cuja prescrição, segundo o art. 206, § 3o, IV, do CC/02, é de 3 anos. Aqui, não se trata de prescrição aquisitiva, que consolida a situação jurídica das partes (usucapião), mas de prescrição liberatória, que, uma vez consumada, a extingue, impedindo a credora de exigir judicialmente da devedora aquela prestação.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido" (REsp 1.657.428/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018 - grifou-se).

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA E NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação.

2. Diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data do depósito dos atos constitutivos da contraparte na Junta Comercial, ocorrido em 1951. A contagem do prazo prescricional, no caso, se iniciou com a alegada mudança de postura da ré, com a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro comercial, a partir do ano de 1997.

3. Superada a preliminar de prescrição por esta Corte, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos demais temas veiculados nas razões recursais de apelação das partes, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões" (Resp 1.263.528/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 8/9/2014 - grifou-se).

Além disso, ressaltou-se que, na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional da pretensão de natureza pessoal era de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177 do CC/1916. A partir da entrada em vigor do novo Código Civil, o prazo passou a ser trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV e V, do CC/2002.

Como houve diminuição do lapso atinente à prescrição, para efeitos de cálculo, deve ser observada a regra de transição de que trata o art. 2.028 do CC/2002 (Enunciado no 299 da IV Jornada de Direito Civil).

Após tais esclarecimentos, passou-se à análise das circunstâncias fáticas objetivas e já delineadas pelas instâncias ordinárias. Nos termos do voto condutor, o autor teve conhecimento da lavratura da escritura em 2001 e a ação foi ajuizada em 2008.

Assim, imperioso o reconhecimento da prescrição quanto ao pedido indenizatório e, por conseguinte, o provimento do recurso especial dos ora agravados, reformando-se o acórdão recorrido.

No caso, os argumentos do agravante não são suficientes para reformar a decisão atacada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e
reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022